Tribunal: TJSP
Processo: 2143067-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer. A ação civil pública foi ajuizada objetivando compelir o Estado a providenciar o fornecimento de EPIs, divulgação de dados pertinentes à aquisição e estoques de materiais de higienização, bem como testagem em massa de servidores para garantir adequadas condições de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA.

TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer. A ação civil pública foi ajuizada objetivando compelir o Estado a providenciar o fornecimento de EPIs, divulgação de dados pertinentes à aquisição e estoques de materiais de higienização, bem como testagem em massa de servidores para garantir adequadas condições de trabalho em favor dos profissionais da saúde.

FORNECIMENTO DE EPIS. Reconhecimento pelo Estado do dever de providenciar materiais necessárias para proteção da saúde, integridade física e dignidade da vida dos profissionais que estão incumbidos do combate à pandemia. Inestimável a relevância e essencialidade dos serviços prestados pelos profissionais que estão na linha de frente da batalha epidemiológica. Sem embargo da indispensabilidade da manutenção de condições adequadas de trabalho dos profissionais da saúde, neste momento, não é possível identificar omissão ou resistência da Fazenda quanto ao fornecimento de EPIs e materiais de higienização aos servidores. O pedido genérico de fornecimento, sem especificação concreta de unidades de saúde que estariam desabastecidas dos materiais solicitados, não possui aptidão para demonstrar o descumprimento das normas de proteção à saúde dos servidores pela agravada.

DIVULGAÇÃO DE LISTAGENS DE MATERIAIS. Ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória. Pretensão de disponibilização de listagens de aquisição, entrega e estoques de materiais necessários à higienização e segurança do local de trabalho e dos profissionais que atuam na área da saúde. Em cognição sumária da matéria, parece que o Sindicato não possui atribuição para o controle de fluxo de aquisição, estoques e de distribuição dos materiais necessários à higienização para a utilização na rede pública de saúde, sendo a competência para a gestão de recursos materiais inerente ao Poder Executivo. O controle jurisdicional sobre os atos administrativos é reservado para situações de excepcionalidade e urgência, com vistas a evitar lesão à ordem pública, saúde e economia pública. Não é possível identificar, nesse momento, a plausibilidade na alegação de ausência de gestão organizada, planejada e coordenada no combate à crise epidemiológica, que abriria espaço para a divulgação de listagens de materiais na forma pleiteada.

REALIZAÇÃO DE EXAME DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE COM SINTOMAS. Identificação de consistência jurídica em relação ao pedido de realização do exame de detecção de COVID como forma de evitar a disseminação da doença e orientar o tratamento. Plausibilidade na alegação de necessidade de testagem de COVID. Em sede de cognição sumária, não é possível avançar sobre o aspecto científico e aferir o grau de confiabilidade para afastar a obrigação de testagem. Dúvida sobre a falibilidade do exame não repercute para inviabilizar a adoção da medida. A chance de diagnóstico basta para estabelecer a obrigação. Preponderância da necessidade de preservação do inestimável bem jurídico tutelado, consiste na vida e saúde do servidor. Fundamental considerar a finalidade da testagem para a detecção da doença e a presença de anticorpos. A expectativa de eficácia orienta a concessão da liminar para resguardar o direito à saúde não só do servidor. Além da aplicação do protocolo de afastamento do servidor e acompanhamento médico do profissional, a agravada deverá realizar o exame de detecção de COVID em todos os trabalhadores da área de saúde que apresentem sintomas da doença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. Decisão reformada neste capítulo.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000864855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2143067-91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante SINDSAÚDE - SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DA SAÚDE
DE SP., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso. V. U. Declara voto convergente o 3o juiz, Desembargador Leonel
Costa, que dava provimento em maior parte.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21490
Agravo de Instrumento no 2143067-91.2020.8.26.0000
Assunto: Vigilância Sanitária e Epidemológica
Agravante: Sindsaúde - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de SP.
Agravado(a): Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Relator: José Maria Câmara Junior
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE
URGÊNCIA.
TUTELA DE URGÊNCIA. Obrigação de fazer. A ação civil
pública foi ajuizada objetivando compelir o Estado a
providenciar o fornecimento de EPIs, divulgação de dados
pertinentes à aquisição e estoques de materiais de
higienização, bem como testagem em massa de servidores
para garantir adequadas condições de trabalho em favor
dos profissionais da saúde.
FORNECIMENTO DE EPIS. Reconhecimento pelo Estado
do dever de providenciar materiais necessárias para
proteção da saúde, integridade física e dignidade da vida
dos profissionais que estão incumbidos do combate à
pandemia. Inestimável a relevância e essencialidade dos
serviços prestados pelos profissionais que estão na linha de
frente da batalha epidemiológica. Sem embargo da
indispensabilidade da manutenção de condições adequadas
de trabalho dos profissionais da saúde, neste momento, não
é possível identificar omissão ou resistência da Fazenda
quanto ao fornecimento de EPIs e materiais de higienização
aos servidores. O pedido genérico de fornecimento, sem
especificação concreta de unidades de saúde que estariam
desabastecidas dos materiais solicitados, não possui aptidão
para demonstrar o descumprimento das normas de
proteção à saúde dos servidores pela agravada.
DIVULGAÇÃO
DE
LISTAGENS
DE
MATERIAIS.
Ausência dos requisitos para concessão da tutela provisória.
Pretensão de disponibilização de listagens de aquisição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entrega e estoques de materiais necessários à higienização e
segurança do local de trabalho e dos profissionais que
atuam na área da saúde. Em cognição sumária da matéria,
parece que o Sindicato não possui atribuição para o
controle de fluxo de aquisição, estoques e de distribuição
dos materiais necessários à higienização para a utilização
na rede pública de saúde, sendo a competência para a
gestão de recursos materiais inerente ao Poder Executivo.
O controle jurisdicional sobre os atos administrativos é
reservado para situações de excepcionalidade e urgência,
com vistas a evitar lesão à ordem pública, saúde e economia
pública. Não é possível identificar, nesse momento, a
plausibilidade
na
alegação
de
ausência
de
gestão
organizada, planejada e coordenada no combate à crise
epidemiológica, que abriria espaço para a divulgação de
listagens de materiais na forma pleiteada.
REALIZAÇÃO DE EXAME DOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE COM SINTOMAS. Identificação de consistência
jurídica em relação ao pedido de realização do exame de
detecção de COVID como forma de evitar a disseminação
da doença e orientar o tratamento. Plausibilidade na
alegação de necessidade de testagem de COVID. Em sede
de cognição sumária, não é possível avançar sobre o aspecto
científico e aferir o grau de confiabilidade para afastar a
obrigação de testagem. Dúvida sobre a falibilidade do
exame não repercute para inviabilizar a adoção da medida.
A chance de diagnóstico basta para estabelecer a obrigação.
Preponderância
da
necessidade
de
preservação
do
inestimável bem jurídico tutelado, consiste na vida e saúde
do servidor. Fundamental considerar a finalidade da
testagem para a detecção da doença e a presença de
anticorpos. A expectativa de eficácia orienta a concessão da
liminar para resguardar o direito à saúde não só do
servidor. Além da aplicação do protocolo de afastamento do
servidor e acompanhamento médico do profissional, a
agravada deverá realizar o exame de detecção de COVID
em todos os trabalhadores da área de saúde que apresentem
sintomas da doença, sob pena de multa diária de R$
10.000,00. Decisão reformada neste capítulo.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do
Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública da Capital que, em ação civil pública, indeferiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a liminar (fls. 54/55).
O agravante sustenta, em síntese, (i) a ação civil pública
objetiva o fornecimento de EPIs para os profissionais da saúde, informações sobre
materiais em estoque, realização de exames de detecção de COVID e que, na
ausência de EPIs, a recusa ao atendimento não seja considerado crime de omissão de
socorro; (ii) o direito à preservação da saúde dos servidores; (iii) o pedido de
informações e documentos sobre estoques de materiais necessários à higiene e
proteção dos profissionais da saúde que estão na linha de frente dos atendimentos à
população; (iv) a indispensabilidade das providências para preservação da vida de
toda a população; (v) o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para
determinar à Administração, em 24h, o fornecimento de EPIs, de lista de materiais
em estoque necessários à higienização, de documento que ateste a autorização de
compra e previsão de recebimento de material para reposição, realização de exame
de detecção de COVID em todos os trabalhadores que apresentem sintomas da
doença, tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como de decreto de
prisão do Coordenador do RH da SEE.

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls.
58/62), foi apresentada contraminuta (fls. 69/87, com documentos de fls. 88/98).
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo
parcial provimento do recurso, apenas para que se determine à agravada a
apresentação de listagem de aquisição, entrega e estoque de materiais necessários à
higienização e segurança do local de trabalho e dos profissionais da saúde (fls.
102/111).
É o relatório.
A ação civil pública objetiva a condenação da Fazenda Pública
do Estado ao fornecimento de equipamentos de proteção individual EPIs, listagem
de materiais de em estoque, comprovantes de entrega de material, documentos que
atestem a autorização de compra e previsão de recebimento de material, testagem
de todos os servidores que apresentem sintomas da doença, bem como a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inibitória para impedir a prática do crime de omissão de socorro.
A decisão impugnada indeferiu o pedido de tutela de urgência
(fls. 368/369 - origem).
O agravo impugna a decisão que indeferiu a liminar e devolve
para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o manejo da
tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente sobre o
substrato da demanda.
A antecipação dos efeitos de tutela de urgência exige a
situação de risco para o direto a ser tutelado, se procedente o pedido mediato, e a
existência da prova inequívoca da verossimilhança da alegação.
A parte agravante anuncia quadro de risco à integridade dos
profissionais da saúde em virtude da omissão estatal na adoção de medidas
necessárias ao combate seguro da pandemia de COVID-19. Postula concessão de
liminar para compelir o Estado ao fornecimento dos materiais, exames e informações
que reputa indispensáveis para a preservação da vida e proteção dos profissionais.
A controvérsia gravita em torno da possibilidade de compelir o
Estado ao fornecimento de EPIs, divulgação de dados pertinentes à aquisição e
estoques de materiais de higienização, bem como testagem em massa de servidores
para garantir adequadas condições de trabalho em favor dos profissionais da saúde.
É dever do Estado de providenciar todas as providências
necessárias para proteção da saúde, integridade física e dignidade da vida dos
profissionais que estão incumbidos do combate à pandemia.
Inestimável a relevância e essencialidade dos serviços
prestados pelos profissionais que estão na linha de frente da batalha, sendo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção de condições adequadas de trabalho é crucial neste momento de crise
sanitária sem precedentes em âmbito global.
Sem embargo da aplicabilidade das normas constitucionais que
estabelecem dever estatal de proteção à saúde e segurança dos servidores no
ambiente de trabalho, em sede exame superficial da matéria, não é possível
identificar omissão ou resistência da Fazenda quanto ao fornecimento de EPIs e
materiais de higienização aos servidores.
A dimensão da crise sanitária pode provocar dificuldade para
organização e manutenção de estoque, o que eventualmente pode criar uma situação
transitória de escassez de alguns equipamentos de proteção estabelecidos em normas
técnicas para prevenção de infecção.
Não é possível atribuir plausibilidade para a alegação relativa
ao quadro de omissão, considerando que a agravada parece estar diligenciando para
fornecer os itens aos funcionários, até porque as informações dão conta de que a
Administração passou a comprar esses equipamentos por dispensa de licitação e,
inclusive, já realizou apreensão de todo estoque de máscaras encontradas no
almoxarifado de empresa fabricante1 (fls. 309/312 - origem).
A informação do Gabinete do Secretário de Saúde acena para
a disponibilização racionalizada dos materiais, de modo a evitar o desabastecimento,
sendo que a pasta informa a compensação praticamente simultânea entre as
entradas e saídas de equipamentos, para garantir o fornecimento suficiente para o
tempo que durar a epidemia (fls. 308/309, na origem).
Ademais, o pedido genérico de fornecimento, sem qualquer
especificação concreta de unidades de saúde que estariam desabastecidas dos
materiais solicitados, não possui aptidão para demonstrar o descumprimento das
normas de proteção à saúde dos servidores pela agravada.
1 https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/27/governo-de-sp-confisca-500-mil-mascaras-
de-empresa-em-sumare.ghtml

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conforme bem destacou a Procuradoria de Justiça, em seu
parecer, o agravante não especificou objetivamente o local do serviço que não possui
equipamento de proteção. Interpreta-se que a generalidade do pedido significa
atribuir caráter normativo à decisão judicial, sendo que a providência de urgência
somente terá lugar se, de fato, estiver caracterizada a o descumprimento do dever
do Estado.
Também não merece acolhimento o pedido de fornecimento
de listagem de aquisição, entrega e estoques de materiais necessários à higienização
e segurança do local de trabalho e dos profissionais que atuam na área da saúde.
Interpreta-se que o controle do fluxo de aquisição, estoques e
de distribuição dos materiais não parece estar na alçada de atribuição do Sindicato e
encontra-se circunscrito à gestão dos recursos da saúde, competência do Poder
Executivo, que seguramente responde aos órgãos de controle e fiscalização, que
podem ser provocados pelo próprio Sindicato. Difícil admitir que o Sindicato promova
essa missão.
O controle jurisdicional sobre os atos administrativos deve ser
reservado para situações de excepcionalidade e urgência, com vistas à evitar lesão à
ordem pública, saúde e economia pública. Por certo, a ausência de gestão
organizada, planejada e coordenada no combate à crise epidemiológica, determina a
abertura de espaço para a atuação do Judiciário, reservada apenas para tratamento
das circunstâncias excepcionais, de forma a não conflagrar interferência entre
poderes.
No caso em apreço, no que tange ao fornecimento de EPIs e
no controle do fluxo de aquisição, estoques e de distribuição dos materiais
necessários à higienização, não há elementos indicativos da omissão do Estado
quanto às medidas necessárias ao combate à pandemia os quais devem observar os
critérios de controle da agravada, que tem melhores condições para deliberar sobre
o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relativamente à necessidade de testagem dos servidores que
ostentarem sintomas da doença, identifica-se a situação excepcional que qualifica o
controle judicial da atividade administrativa.
Reconheço a consistência para o pedido de realização de
exame de detecção de COVID dos servidores diagnosticados com sintomas da doença.
Nesse ponto, o pedido reúne consistência jurídica sempre que houver a resistência da
Administração para realização da testagem.
A anunciada escassez no mercado e dificuldades para a
aquisição e priorização dos testes não afasta o dever da Administração de
providenciar condições seguras de trabalho para os servidores e, por conseguinte,
atendimento adequadas de prestação do serviço de saúde.
Ainda que a administração esteja aplicando o protocolo de
afastamento e acompanhamento médico do profissional que apresente os sintomas, a
testagem é necessária para distinguir a COVID do quadro clínico apresentado em
razão de síndrome gripal comum.
Não se olvida que a testagem rápida considera o anticorpo e,
por isso, teria maior a confiabilidade se o doente estivesse contaminado por período
superior a sete dias.
Em cognição sumária, não é possível avançar sobre o aspecto
científico e aferir o grau de confiabilidade para afastar a obrigação de testagem.
Neste momento deve preponderar a necessidade de preservação do inestimável bem
jurídico tutelado, consistente na vida, saúde e segurança do servidor e, via reflexa,
da população atendida. Ademais, a doença não apresenta uniformidade em relação
aos sintomas do paciente (aliás pouco conhecida cientificamente), e, por isso,
considera-se que a testagem poderá alcançar servidores que, eventualmente, não os
tenham apresentado de imediato e estejam contaminados por maior período.
A dúvida sobre a falibilidade do exame não repercute para
inviabilizar a adoção da medida. A chance de diagnóstico basta para estabelecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação e, com isso, a preponderância da necessidade de preservação do
inestimável bem jurídico tutelado, consiste na vida e saúde do servidor.
Por tudo isso, nesse momento em que se trabalha com a
cognição sumária, parece ser fundamental considerar a finalidade da testagem para
a detecção da doença e a presença de anticorpos, merecendo destaque que a
expectativa de eficácia orienta a concessão da liminar para resguardar o direito à
saúde não só do servidor, mas da família, colegas e população por ele atendida.
Além da aplicação do protocolo de afastamento do servidor e
acompanhamento médico do profissional, a agravada deverá realizar o exame de
detecção de COVID em todos os trabalhadores da área de saúde que apresentem
sintomas da doença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143067-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Sindsaúde - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de
Sp.
Agravado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JMCJ 21490
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2143067-91.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de SP
SINDSAÚDE
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator da decisão: Luis Eduardo Medeiros Grisolia
VOTO CONVERGENTE 34140
Vistos.
Consta do voto do Exmo. Des. Relator, que adoto:
Cuida-se de agravo de instrumento impugnando decisão do Juízo da 8a Vara
da Fazenda Pública da Capital que, em ação civil pública, indeferiu a liminar (fls.
54/55).
O agravante sustenta, em síntese, (i) a ação civil pública objetiva o
fornecimento de EPIs para os profissionais da saúde, informações sobre materiais
em estoque, realização de exames de detecção de COVID e que, na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EPIs, a recusa ao atendimento não seja considerado crime de omissão de socorro;
(ii) o direito à preservação da saúde dos servidores; (iii) o pedido de informações e
documentos sobre estoques de materiais necessários à higiene e proteção dos
profissionais da saúde que estão na linha de frente dos atendimentos à população;
(iv) a indispensabilidade das providências para preservação da vida de toda a
população; (v) o pedido de concessão da tutela antecipada recursal para determinar
à Administração, em 24h, o fornecimento de EPIs, de lista de materiais em estoque
necessários à higienização, de documento que ateste a autorização de compra e
previsão de recebimento de material para reposição, realização de exame de
detecção de COVID em todos os trabalhadores que apresentem sintomas da
doença, tudo sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, bem como de decreto de
prisão do Coordenador do RH da SEE.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (fls. 58/62), foi
apresentada contraminuta (fls. 69/87, com documentos de fls. 88/98).
A Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer opinando pelo parcial
provimento do recurso, apenas para que se determine à agravada a apresentação
de listagem de aquisição, entrega e estoque de materiais necessários à higienização
e segurança do local de trabalho e dos profissionais da saúde (fls. 102/111).
RELATADO, VOTO.
Acompanho o voto do Exmo. Des. Relator, que reconheceu a consistência
para o pedido de realização de exame de detecção de COVID dos servidores
diagnosticados com sintomas da doença, sob pena de multa diária.
Destarte, acompanho o resultado de parcial provimento ao recurso, porém,
em maior extensão, para também acolher o pedido de informações sobre
materiais em estoque, na esteira dos fundamentos deduzidos no parecer ministerial.
Confira-se, a propósito, fragmentos da fundamentação utilizada, os quais incorporo
como razão de decidir:
De outro lado, merece acolhimento o pleito de fornecimento de
listas de aquisição, entrega e estoque dos materiais necessários à
higienização e segurança do local de trabalho e dos profissionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atuam em equipamentos de saúde e em atendimento à
população.
Com efeito, é inegável a legitimidade do agravante para postular as
informações acima descritas, pois, como entidade representativa de
classe, os dados auxiliarão na formulação de políticas sindicais em
defesa dos interesses de seus associados. A apresentação dessas
informações pode, inclusive, embasar eventuais pedidos de
fornecimento de equipamentos de proteção e de higiene, já que o
motivo pelo qual entendo deva ser indeferida a pretensão ora
apresentada se dá justamente pela falta desses dados.
De mais a mais, entendo, com o devido respeito, faltar fundamento
jurídico para o indeferimento do pleito.
É que, tratando-se de informação pública, sobre a qual não se
tem notícia de decretação de sigilo, qualquer do povo pode
requisitar sua apresentação aos órgãos da Administração
Pública. Nunca é bastante lembrar que a Lei Maior, em seu artigo
5o, XXXIIII, assegura a todos o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse
coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível
à segurança da sociedade e do Estado. Na hipótese, repise-se,
não há notícia de que tenha sido decretado o sigilo desses
dados.
A Constituição Federal impõe ao Estado, ainda, o dever de
observar o princípio da publicidade, um dos valores mais
basilares da República e que, como corolário, sujeita os entes da
Administração Pública ao escrutínio popular.
A pretensão encontra amparo, também, na Lei de Acesso à
Informação (Lei no 12.527/2011), a qual, a fim de garantir o
acesso a informações previsto constitucionalmente, estabelece em
seu artigo 3o as seguintes diretrizes: a observância da publicidade
como preceito geral (inciso I); a divulgação de informações de
interesse público, independentemente de solicitações (inciso
II); a utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação (inciso III); o fomento ao
desenvolvimento da cultura de transparência na administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública (inciso IV); e o desenvolvimento do controle social da
administração pública (inciso V).
Extrai-se desse arcabouço normativo, portanto, a obrigatoriedade
do Estado em prestar toda e qualquer informação pública, bem
como apresentar todos os documentos que digam respeito às suas
atividades, independentemente de solicitação.
Ainda, resta extirpada qualquer dúvida a respeito da
legitimidade de controle desses dados pelo agravante, na
medida em que a própria Lei no 12.527/2011 prevê
textualmente, dentre as suas diretrizes, a possibilidade de
controle social da Administração Pública, o que engloba o
controle pelas organizações da sociedade civil.
Por fim, de todo desarrazoado o argumento que se vale o agravado
para negar o acesso aos dados requeridos. É que não há
fundamento lógico na alegação de que o pleito demandaria
deslocamento de servidores públicos, que poderiam atuar no
enfrentamento da pandemia, para angariar as informações
requeridas. Bem se sabe que, numa estrutura administrativa do
porte do Estado de São Paulo, todas as informações referentes a
compras e almoxarifado se encontram informatizadas, bastando
simples cliques digitais para compilar esses dados.
Ademais, como oportunamente observado pela nobre Promotora de
Justiça oficiante em primeiro grau, em sua manifestação nos autos
de origem, se as unidades de saúde estão sendo regularmente
abastecidas, tal como alega o agravado, não havendo
qualquer omissão por parte da Administração Pública, “é
certo que existe
ou deveria existir
controle e registro
sobre os insumos e materiais adquiridos, armazenados e
distribuídos, de modo que não deveria haver qualquer
dificuldade em apresentar essas informações em juízo,
porquanto se trata apenas de tornar públicos os dados que a
Secretaria Estadual de Saúde já dispõe para sua atuação diária”
(fls. 360/367 dos autos de origem).
Presente neste tópico, portanto, a plausibilidade do direito
invocado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, referida pretensão da agravante harmoniza-se com os preceitos
constitucionais que asseguram a todos o direito de receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, como
reza o art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal.
Ademais, destaque-se que, no caso, não incide a restrição da parte final do
dispositivo constitucional, eis que não se trata de informação cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e à do Estado.
A garantia constitucional foi regulada pela Lei no 12.527/11, que preconiza
ser dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, franqueada,
mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em
linguagem fácil (artigo 5o), compreendido o acesso à informação, também, aquela
contida em registros ou documentos produzidos ou acumulados por seus órgãos ou
entidades e a pertinente à administração do patrimônio público, utilização de
recursos públicos, licitação e contratos administrativos (artigo 7o).
Nesse entendimento os ensinamentos do prof. José Afonso da Silva, no
sentido de que o direito previsto é o de receber informações requeridas que sejam
de interesse do requerente ou de uma coletividade a que ele pertence, ou gerais. A
esse direito, devidamente requerido e formulado, corresponde a obrigação dos
órgãos públicos de satisfazê-lo, mediante a prestação das informações requeridas
no prazo que a lei estabelecer, que gira de 15 a 30 dias. A prestação deve ser a
mais completa possível. (Comentários Contextual à Constituição, 3a ed., Malheiros,
p.129).
De rigor, portanto, garantir a transparência na divulgação de informações de
interesse público e o controle social da administração pública neste momento
excepcional de esforço nacional para recursos para a saúde para fazer frente à
pandemia do covid-19, e com o fim último de coibir, bem como detectar, desvio de
dinheiro público.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, em maior
extensão, nos termos da manifestação da D. PGJ, a saber, para determinar a
apresentação de listagem de aquisição, entrega e estoque de materiais necessários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à higienização e segurança do local de trabalho e dos profissionais da saúde, bem
como para acolher o pedido para, além da aplicação do protocolo de afastamento do
servidor e acompanhamento médico do profissional, determinar que a agravada
realize o exame de detecção de COVID em todos os trabalhadores da área de saúde
que apresentem sintomas da doença, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
12F40D8C
10
15
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
12F9CB1B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2143067-91.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.